Tribunal: TJMT
Processo: 1037466-56.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037466-56.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JUNIOR SANTOS DE SIQUEIRA - CPF: 062.947.201-76 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RESTRITIVOS
PREEXISTENTES
EXCLUÍDOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ AFASTADA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral

in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
.
A negativação questionada é a primeira registrada e gera dano moral.

Registros excluídos não são considerados como pr
ee
xistente
s
para efeito da aplicação da Súmula 385 do STJ.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como o valor do restritivo (R$50,26) e o fato do reclamante já ter tido outros restritivos pr
ee
xistentes excluídos, a indenização de
R$3.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

3.
Agravo inte
rno
conhecido e provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:

1037466-56.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
EDUARDO JUNIOR SANTOS DE SIQUEIRA

Recorrido
:

BANCO ORIGINAL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

EDUARDO JUNIOR SANTOS DE SIQUEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO ORIGINAL S.A.

Sentença

proferida
no ID165834666
/PJe
2,
julgando

os

pleitos
da
inicial

parcialmente

procedentes
.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados

nos
ID
165834667 e 165834668
/PJe
2,
ambos

julgado
s monocraticamente,
para
reconhece
r

que
o

dano
moral
deve
ser
indeferido
,

em razão
de
restritivos

pr
ee
xistentes
.
D
eu
-se

parcial

provimento

ao

recurso
da
reclamada
,
para
excluir
o
dano
moral
em

razão
da
Súmula
385
,
e
negou
-se

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID 170754658
/PJe
2
.
Sustentou

ser

inaplicável
a
Súmula
385 do STJ, visto que
os

restritivos

pr
ee
xistentes

já

haviam
sido

excluídos
.
R equereu o provimento do recurso para afastar

a

incidência
da
Súmula
385 do STJ e
condenar
a
parte

reclamante

em

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID172831192
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID
165833294/
PJe2
, nota-se que
de fato

o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral
e sendo
devida a indenização p
ostulada
.

Importa destacar
,
também
,
que registros excluídos não são
considerados
como
pr
ee
xistente
s
pa
ra efeito da aplicação da Súmula 385 do STJ.

A propósito:

(...)
2. Sendo excluídas as negativações preexistentes em nome do consumidor, tem-se que a inscrição em evidência passou a ser a única que maculava o nome da embargada, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em tela. (...)
(N.U 1001494-61.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...)
Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando a anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito é excluída logo após efetuado o apontamento restritivo imotivado e este último permanece por período considerável.
(N.U 1007830-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
publicado
no DJE 28/07/2023)

Portanto, merece revisão a decisão recorrida.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.

Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o valor
do restritivo de crédito
(
R$50,26
), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$3.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente

para
conden
ar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023